Tribunal: TRF3
Processo: 5003425-63.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
134/689)

5003425-63.2022.4.03.6141

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003425-63.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE JESUS MORAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DO SOCORRO DE JESUS MORAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FUNGIBILIDADE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em momento pretérito contínuo à constatação da moléstia e rejeitando o pedido de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o surgimento de moléstia diversa daquela que ensejou o benefício originário afasta o interesse de agir e impõe a fixação da DIB na data do novo requerimento administrativo; (ii) analisar se a longa espera por procedimento cirúrgico na rede pública de saúde autoriza a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente; e (iii) delimitar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção previdenciária recai sobre o estado incapacitante, e não sobre uma patologia específica. Constatada a incapacidade laboral em período abrangido pela qualidade de segurado, é devido o restabelecimento contínuo do benefício, sendo irrelevante que a nova causa incapacitante divirja do diagnóstico médico que fundamentou a concessão administrativa anterior.

4. A incapacidade passível de reversão mediante tratamento médico ou intervenção cirúrgica caracteriza-se como temporária, ensejando a concessão ou manutenção de auxílio por incapacidade temporária. O fato de o segurado não ser obrigado a submeter-se a procedimento cirúrgico facultativo, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/1991, somado à eventual morosidade do sistema público de saúde, não altera a natureza médico-legal da incapacidade de temporária para permanente, obstando a concessão definitiva de aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para determinar que a apuração dos honorários advocatícios de sucumbência observe os limites da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento judicial de incapacidade decorrente de doença diversa daquela avaliada na via administrativa não afasta o interesse de agir nem impõe, por si só, a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data de novo requerimento administrativo, prestigiando-se a proteção ao estado incapacitante. 2. A incapacidade laborativa passível de reversão por meio de intervenção cirúrgica possui natureza temporária, não autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que haja prolongada espera pelo procedimento no sistema público de saúde."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991 (art. 101); Código de Processo Civil (art. 85, §§ 8o e 11, e art. 98, § 3o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003425-63.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE JESUS MORAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO OLIVEIRA MESSIAS - SP272930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA DOS SANTOS MESSIAS - SP411282-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DO SOCORRO DE JESUS MORAIS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 278215032) e por Maria do Socorro de Jesus Morais (Id. 278215034) contra a sentença (Ids. 278215028 e 278215031) que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade.

O Juízo de origem, amparado nas conclusões da prova pericial, reconheceu a incapacidade total e temporária da parte autora em decorrência de moléstia ortopédica e condenou o INSS a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária (NB 623.502.377-8) com Data de Início do Benefício (DIB) em 12/06/2018, fixando a Data de Cessação do Benefício (DCB) para 11/10/2024 (18 meses após a perícia) e determinando o pagamento das parcelas em atraso. Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados.

O INSS insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, a falta de interesse de agir quanto à doença ortopédica constatada, argumentando que o benefício anteriormente cessado decorreu de câncer de tireoide. Requer, assim, a reforma da decisão para que a DIB seja fixada na data do novo requerimento administrativo (27/10/2022). Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal e pela expressa aplicação da Súmula 111 do STJ.

A parte autora, por sua vez, pede a reforma da sentença alegando o preenchimento dos requisitos para obter aposentadoria por incapacidade permanente. Argumenta que se encontra afastada de suas atividades há mais de 6 (seis) anos e que a necessidade de intervenção cirúrgica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem previsão de data, caracteriza a imprevisibilidade de melhora, o que justificaria a concessão definitiva do benefício desde abril de 2018.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278215038), nas quais suscita preliminar de não conhecimento do apelo autárquico por ofensa ao princípio da dialeticidade, e sem contrarrazões do INSS, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e Preliminares

A parte autora, em suas contrarrazões (Id. 278215038), requer o não conhecimento do recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 278215032), sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que a autarquia não atacou os fundamentos da sentença recorrida (Id. 278215028).

Rejeito o pleito, pois a leitura das razões recursais demonstra que a autarquia federal impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, especificamente no que tange à fixação da Data de Início do Benefício (DIB) e à vinculação da incapacidade atual a moléstia diversa daquela que ensejou a concessão administrativa anterior.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação do grau da incapacidade da parte autora para fins de conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, bem como à adequação da Data de Início do Benefício (DIB) em face do surgimento de nova patologia.

Do Recurso do INSS (Falta de interesse de agir e fixação da DIB)

O INSS busca a reforma da sentença para fixar a DIB na data do novo requerimento administrativo (27/10/2022), sob o argumento de que o benefício anteriormente cessado tinha como causa câncer de tireoide, enquanto a perícia constatou incapacidade decorrente de doença ortopédica (doença do manguito rotador).

O reconhecimento de incapacidade advinda de doença não alegada na primeira via administrativa não equivale à ausência de requerimento, tampouco afasta o interesse processual. Primeiramente, não há como ter certeza absoluta de quais foram as queixas e documentos apresentados por ocasião de todas as avaliações no âmbito autárquico. Em segundo lugar, e mais importante, a perícia e o próprio sistema de seguridade visam analisar a capacidade global da pessoa segurada para o labor, e não uma patologia específica e isolada. Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. A proteção previdenciária recai sobre o estado incapacitante.

No presente caso, o laudo pericial (Id. 278215012) constatou que a incapacidade eclodiu em momento no qual a parte mantinha a sua qualidade de segurada, estabelecendo um nexo de continuidade do estado incapacitante. Sendo assim, a sentença de origem agiu corretamente ao determinar o restabelecimento contínuo, não havendo substrato legal para restringir os efeitos financeiros à data de um novo protocolo meramente burocrático, quando a incapacidade para o trabalho já se fazia presente.

Do Recurso da Parte Autora (Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente)

A parte autora requer a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando que se encontra afastada de suas atividades laborativas há mais de 6 anos e que aguarda intervenção cirúrgica na rede pública de saúde, sem qualquer previsão, o que caracterizaria a permanência da invalidez.

A perícia judicial (Id. 278215012) revelou que a parte autora sofre de moléstia ortopédica (doença do manguito rotador) e, em razão disso, encontra-se impedida de exercer sua atividade habitual até que as medidas terapêuticas, notadamente as cirurgias necessárias à sua recuperação, sejam realizadas. Quanto à natureza da incapacidade, o perito foi categórico ao considerá-la reversível pela possibilidade de recuperação mediante o tratamento cirúrgico adequado.

A incapacidade passível de reversão mediante intervenção cirúrgica é contingência protegida por meio do auxílio por incapacidade temporária, não da aposentadoria por incapacidade permanente. O artigo 101 da Lei n. 8.213/1991, ao qualificar como facultativo o tratamento cirúrgico para os segurados em gozo de benefício, apenas autoriza que tais benefícios sejam mantidos mesmo diante da recusa do segurado em se submeter a essas espécies de tratamento (risco de vida, autonomia do paciente, etc.).

Assim, o fato de o segurado não ser obrigado a se submeter à intervenção cirúrgica, bem como a inegável morosidade do sistema público de saúde para a realização do procedimento, não transformam sua incapacidade temporária em incapacidade permanente do ponto de vista médico-legal. Apenas impedem que o INSS cesse o benefício provisório. Correta, portanto, a sentença que assegurou a manutenção do auxílio por incapacidade temporária (NB 623.502.377-8).

Dos Consectários Legais e Dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios e Pedidos Subsidiários

O INSS requer, em sede subsidiária, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assiste razão à autarquia neste ponto. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSS para reformar em parte a sentença, apenas para determinar que a apuração dos honorários advocatícios de sucumbência observe os limites da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FUNGIBILIDADE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em momento pretérito contínuo à constatação da moléstia e rejeitando o pedido de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o surgimento de moléstia diversa daquela que ensejou o benefício originário afasta o interesse de agir e impõe a fixação da DIB na data do novo requerimento administrativo; (ii) analisar se a longa espera por procedimento cirúrgico na rede pública de saúde autoriza a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente; e (iii) delimitar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção previdenciária recai sobre o estado incapacitante, e não sobre uma patologia específica. Constatada a incapacidade laboral em período abrangido pela qualidade de segurado, é devido o restabelecimento contínuo do benefício, sendo irrelevante que a nova causa incapacitante divirja do diagnóstico médico que fundamentou a concessão administrativa anterior.

4. A incapacidade passível de reversão mediante tratamento médico ou intervenção cirúrgica caracteriza-se como temporária, ensejando a concessão ou manutenção de auxílio por incapacidade temporária. O fato de o segurado não ser obrigado a submeter-se a procedimento cirúrgico facultativo, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/1991, somado à eventual morosidade do sistema público de saúde, não altera a natureza médico-legal da incapacidade de temporária para permanente, obstando a concessão definitiva de aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para determinar que a apuração dos honorários advocatícios de sucumbência observe os limites da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento judicial de incapacidade decorrente de doença diversa daquela avaliada na via administrativa não afasta o interesse de agir nem impõe, por si só, a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data de novo requerimento administrativo, prestigiando-se a proteção ao estado incapacitante. 2. A incapacidade laborativa passível de reversão por meio de intervenção cirúrgica possui natureza temporária, não autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que haja prolongada espera pelo procedimento no sistema público de saúde."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991 (art. 101); Código de Processo Civil (art. 85, §§ 8o e 11, e art. 98, § 3o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para determinar que a apuração dos honorários advocatícios de sucumbência observe os limites da Súmula 111 do STJ., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão